Tribunal: TJSP
Processo: 2026285-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação cominatória c.c indenização por danos materiais. Tutela de urgência indeferida. Alegação de reajustes abusivos na mensalidade de plano de saúde. Não verificada a verossimilhança nas alegações. Ausência dos requisitos autorizadores à concessão da medida. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.